Tribunal: TJSP
Processo: 2255563-97.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pretensão de se obter decisão que uniformize o entendimento sobre a possibilidade de penhora do próprio imóvel gerador de despesas condominiais, quando objeto de alienação fiduciária – Interposição simultânea ao julgamento de agravo de instrumento interposto sobre o tema – Impossibilidade de instauração do incidente por força do que dispõe o

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pretensão de se obter decisão que uniformize o entendimento sobre a possibilidade de penhora do próprio imóvel gerador de despesas condominiais, quando objeto de alienação fiduciária – Interposição simultânea ao julgamento de agravo de instrumento interposto sobre o tema – Impossibilidade de instauração do incidente por força do que dispõe o art. 978, parágrafo único, do CPC – Pretensão inadmitida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial – Privado 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo
Registro: 2020.0000029892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2255563-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é requerente CONDOMÍNIO PARQUE RIO AMAZONAS, é requerido DIEGO
FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado 3 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não admitiram o
processamento do incidente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, ANDRADE NETO, MELO BUENO, LUIZ EURICO E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial – Privado 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2255563-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13.075
2
Voto no 13.075
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2255563-97.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto/7a Vara Cível
Requerente(s): Condomínio Parque Rio Amazonas
Requerido(a/s): Diego Fernandes da Silva
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS Pretensão de se obter decisão que uniformize o
entendimento sobre a possibilidade de penhora do próprio imóvel
gerador de despesas condominiais, quando objeto de alienação
fiduciária Interposição simultânea ao julgamento de agravo de
instrumento interposto sobre o tema
Impossibilidade de
instauração do incidente por força do que dispõe o art. 978,
parágrafo único, do CPC Pretensão inadmitida.
Trata-se de incidente de resolução de demandas
repetitivas, apresentado pelo Condomínio Parque Rio Amazonas,
fazendo referência à execução para cobranças de taxas condominiais
que promove, perante a 7a. Vara Cível de São José do Rio Preto,
proc. 1007315.22.2019, contra Diego Fernandes da Silva. Naqueles
autos, o juízo deferiu a penhora de direitos sobre o imóvel gerador da
despesa condominial, sendo tirado desta decisão o agravo de
instrumento no 2233844.59.2019, sob a relatoria do Des. Kioitsi
Chicuta.
Segundo a petição inicial, paira divergência nas
Câmaras deste Tribunal sobre a possibilidade de penhora do próprio
bem alienado fiduciariamente, o que tem sido admitido pelas E. 33a. e
34a. Câmaras, ao passo que outras só a admitem, como fez o juízo da
causa, sobre os direitos respectivos.
Com estas considerações, quer que se admita o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial – Privado 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2255563-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13.075
3
processamento do incidente, para que vingue a tese de que é
possível, por força da obrigação propter rem decorrente da despesa
condominial, a penhora da própria unidade alienada fiduciariamente.
Este o relatório.
O incidente não está em termos que admitam o seu
processamento.
É que se verifica que já houve julgamento do
agravo de instrumento no 2233844.59.2019, de relatoria do Des.
Kioitsi Chicuta, da 32a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, na
mesma ocasião em que interposta esta petição.
É fácil perceber pela redação do art. 978, parágrafo
único, do CPC, que cabe ao órgão colegiado incumbido de julgar o
incidente e de fixar a tese jurídica pretendida, igualmente julgar o
recurso pendente de decisão, mas aqui isto não é mais possível, pelo
motivo apontado.
Impossível, então, o deferimento da pretensão
inicial, razão pela qual meu voto não admite o processamento deste
incidente.

Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Especial – Privado 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2255563-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13.075
4